Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-09.2017.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004099-09.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Cabimento, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MANOEL TAVARES DE SOUZA - CPF: 353.548.601-72 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PROVA PERICIAL – LAUDO MÉDICO – VALIDADE – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – INDENIZAÇÃO – GRAU DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

O laudo médico realizado em mutirão de conciliação deste Tribunal não lhe retira a força probante, nem representa cerceamento de defesa, em razão de ser firmado por médico habilitado e por responder a todas as questões necessárias ao julgamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pela MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1004099-09.2017.8.11.0037,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial,
condenando
a seguradora ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte apelada, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos).
Condenou-a
, ainda, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a seguradora alega que a documentação médica colacionada nos autos, cita lesão no joelho, mas o laudo afirma que a lesão no ombro direito.

Entende que é um grave erro a condenação da Apelante pela lesão no ombro direito, isso porque, a lesão apontada no laudo pericial é divergente daquela apontada na ficha médica acostada pelo Apelado.

Por fim, entende que à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$2.000,00 é desarrazoado e desproporcional ao tema.

Desse modo, o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda a intimação do ilustre perito do juízo, a fim de realizar laudo complementar para esclarecer a divergência apontada entre os documentos médicos juntados pelo Apelado e o laudo pericial, bem como, seja reconhecida a sucumbência mínima suportada, notadamente a aplicação do disposto no art. 86, p. único, do CPC, com a inversão total dos encargos sucumbenciais, cabendo à autora o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas, no id. 48032520, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Como cediço, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores encontra previsão na Lei no 6.194/1974, que estabelece o pagamento da indenização decorrente do referido seguro em
casos de morte
,
invalidez

permanente
e despesas médico-hospitalares.

Nos termos do artigo 5o da citada Lei: “
o pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Lado outro, como se sabe, a Lei n.o 11.482/2007 converteu o montante indenizatório, anteriormente fixado em salário-mínimo, para valor certo e determinado.

Por sua vez, a Lei no 11.945/2009 tornou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente na Lei no 6.194/74, passando a classificar a invalidez permanente em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta - a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Senão vejamos:

Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte;

II - até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso).

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 474, publicada em 19-06-2012, segundo a qual “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Com efeito, para se quantificar o valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário perquirir o efetivo percentual da
debilidade
do postulante/recorrente em relação ao limite máximo da indenização securitária.

Conforme alhures relatado, no caso
sub judice
, o laudo pericial (id. 48032485) constante nos autos, realizado em 23.03.2018, atestou a incapacidade como intensa (75%) em ombro direito (25%).

Desse modo, o médico Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, Perito do Juízo, atestou de forma indubitável, o membro lesionado e o percentual da invalidez, de modo ser desnecessária qualquer complementação.

No que tange à afirmação de que o laudo pericial feito no mutirão do DPVAT é unilateral, e que não deve ser considerado, razão alguma assiste ao apelante. Isso porque não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Desse modo, como o laudo pericial foi realizado por profissional competente indicado por este Tribunal de Justiça, que observou toda a situação posta nos autos, e inclusive explicitou a ausência de lesão decorrente exclusivamente de acidente automobilístico, deve ser reconhecida a validade da perícia realizada e, via de consequência, afastada a nulidade da sentença suscitada.

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que o valor de R$ 2.000,00 estipulados na sentença são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente para R$2.100,00, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020